Tribunal: TJPA
Processo: 0003542-67.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003542-67.2018.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA NEVES DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003542-67.2018.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: WILSON SALES BELCHIOR - PA20601-A

APELADO: MARIA NEVES DE OLIVEIRA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO QUIRINO NETO - PA10412-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S/A e por Maria Neves de Oliveira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, reconheceu a inexistência de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios. O banco apelou pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução da indenização. A autora interpôs recurso adesivo pleiteando alteração do índice de correção monetária para o INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: definir se restou comprovada a existência do contrato de empréstimo consignado; estabelecer a responsabilidade do banco pela repetição do indébito e indenização por danos morais; determinar os critérios de fixação do quantum indenizatório e de atualização monetária e juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), impondo responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação de serviços.

4.

O banco não se desincumbe do ônus da prova (CPC, art. 373, II), pois os documentos apresentados não demonstram a regular contratação, nem o repasse dos valores à consumidora, revelando fraude evidente.

5.

Reconhecida a inexistência da relação obrigacional, correta a declaração de inexistência do débito e a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de má-fé (STJ, EAREsp 676608/RS; EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA).

6.

Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria configuram falha grave na prestação do serviço, ensejando dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

O valor indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se elevado diante do caso concreto, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Quanto aos encargos, até 29/08/2024 incidem correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). A partir de 30/08/2024, aplica-se o art. 406 do Código Civil, com juros pela taxa SELIC deduzido o IPCA, vedada a cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

O banco responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de fraude em empréstimo consignado, não comprovada a contratação.

2.

A repetição do indébito em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

3.

O desconto indevido em proventos de aposentadoria caracteriza dano moral indenizável.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixado em montante excessivo.

5.

A correção monetária e os juros de mora seguem o regime anterior ao advento da Lei nº 14.905/2024 até 29/08/2024 (INPC e juros de 1% a.m. desde o evento danoso), aplicando-se, a partir de 30/08/2024, a sistemática do art. 406 do CC (SELIC deduzido do IPCA).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1012208-30.2022.8.26.0292, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 13.01.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer dar parcial provimento aos recursos
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BRADESCO S/A e MARIA NEVES DE OLIVEIRA,
inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID 24637884), que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos a empréstimos consignados contratados em seu nome. Sustentou que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária. Informou que o banco havia realizado os empréstimos sem autorização.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de 50 salários mínimos.

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID 24637886) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 24637904) que julgou procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência da relação obrigacional em questão; determinando a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, além da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Determinou ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 24637906), o banco apelante alega, em suma, que a sentença merece reforma, eis que houve a devida prestação de serviço e que o contrato seria válido e, por via de consequência, não há repetição de indébito e dano moral. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 24637914, na qual rechaça os argumentos do apelante e pugna pela manutenção da sentença combatida.

Em seguida, a parte autora interpôs recurso adesivo (ID 24637916) pugnando pela reforma da sentença no tocante à correção monetária pelo índice INPC, ao contrário da taxa Selic imposta pelo juízo de piso.

Contrarrazões ao recurso adesivo em petição de ID 24637920.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recurso são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato e, por consequência, a inexistência de débito, com a condenação do banco apelante a
restituir os valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Passa-se à análise dos pedidos do banco apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante juntou a via do contrato assinado pela parte e documentos de identificação desta. Contudo, conforme se depreende da análise, percebe-se que os documentos apresentados pelo banco apelante não condizem com os documentos apresentados pela parte autora na inicial. É nítida a diferença entre as assinaturas apresentadas constantes no documento de identificação da autora/apelada e no contrato apresentado.

Ante uma análise, constata-se que as assinaturas destoam entre si e resta ainda mais evidente quando comparada com outras assinaturas da autora constante no documento de procuração e no documento de identificação mais recente. É de fácil constatação a diferença entre as assinaturas, não necessitando de prova pericial para constatar que se trata de documento diverso do apresentado pela autora/apelada.

Outrossim, o apelante informa que se trata de contrato de refinanciamento, porém não junta o contrato posterior a fim de demonstrar a veracidade da alegação e tampouco informa os termos negociados.

A ordem de pagamento apresentada só comprova que foi realizada a transferência entre os bancos, sem qualquer prova no sentido de que o valor foi entregue à apelada. Deveria o réu/apelante ter juntado comprovante do recibo de entrega dos valores devidamente assinado pela recorrida ou o comprovante de transferência à conta efetivamente pertencente ao consumidor.

Dessa forma, teria o recorrente demonstrado e provado que o valor do contrato firmado havia sido entregue ao destinatário, ou seja, à consumidora apelada. Entretanto, conforme dito anteriormente, não há comprovação e certeza de que o valor foi de fato entregue à apelada.

Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Em verdade, caberia ao réu, ante a alegação da autora de que não contratou os empréstimos, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para tanto, bastaria apresentar os contratos firmados e os comprovantes de que os valores requisitados foram devidamente entregues à demandante, ora apelada.

Entretanto, conforme dito acima, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica com o consumidor,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização válida do contrato de empréstimo.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela apelada e tampouco o recebimento e utilização pelo consumidor dos valores supostamente contratados, a fim de justificar e tornar válidas as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Mantenho a sentença guerreada neste ponto.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a sentença não deve ser reformada.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelada foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento que o banco apelante, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar da apelada os valores que já sabia serem indevidos.

Deste modo, também neste ponto não merece reforma a sentença de 1º grau.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO

A autora/apelante postula a aplicação do INPC e de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (início dos descontos indevidos), destacando-se que a sentença expressamente fixou a taxa Selic para os danos morais
.

Da análise do recurso da demandante, entendo que merece
parcial acolhimento, exclusivamente para ajustar os critérios de correção e juros, observada a superveniência legislativa que alterou a redação do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), com vigência em 30/08/2024.

O padrão aplicado nesta Corte, alinhado à jurisprudência do STJ, é correção monetária pelo INPC, como índice idôneo à recomposição do poder aquisitivo, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil passou a determinar a incidência dos juros moratórios com base na taxa SELIC, observada a regra de dedução do IPCA para que não haja
bis in idem
com a correção monetária. Assim, em consonância com o art. 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, a alteração legislativa tem aplicação prospectiva. Logo, a partir de 30/08/2024, o débito remanescente (apurado até 29/08/2024 pelo critério antigo) deve ser atualizado exclusivamente pela sistemática do art. 406 do CC, isto é, SELIC menos IPCA, a contar do evento danoso. Fica, por evidente, vedada qualquer cumulação paralela de correção monetária com IPCA quando já deduzido no cômputo da SELIC.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. Preliminares arguidas pelo réu de impugnação ao valor da causa, prescrição e decadência rejeitadas. "Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência e evidência" (sic). Sentença de parcial procedência . Recursos das partes. Cartão de Crédito Consignado (RMC). Inexistência de relação jurídica. Fraude reconhecida em perícia grafotécnica . Falha na prestação do serviço. Inteligência do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ. Dano moral cabível . Valor que comporta majoração para R$ 10.000,00, quantia que bem atende as especificidades do caso concreto e de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes deste Colegiado. Termo inicial da correção monetária e juros de mora . No que se refere à indenização por danos morais, a quantia será corrigida a partir do arbitramento, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), e acrescida de juros de mora mensais de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ) até 29.08.24, sendo que, a partir de 30 .08.24, incidirão juros mensais fixados na taxa legal estabelecida no art. 406, § 1º, CC, deduzido o índice de atualização monetária e, quanto à devolução de valores, a quantia deverá ser corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJSP desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), ou seja, do desembolso; e acrescidos de juros de mora mensais à razão de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), tudo até 29.08 .24; a partir de 30.08.24, salvo estipulação em contrário, incidirá como índice de correção o IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), e ainda a taxa legal estabelecida no art . 406, § 1º, CC, deduzido o índice de atualização monetária. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC) . APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA e DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10122083020228260292 Jacareí, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 13/01/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo da autora para fixar, até 29/08/2024, a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (início dos descontos indevidos), bem como determinar que, a partir de 30/08/2024, incida a nova redação do art. 406 do Código Civil Brasileiro, com cálculo dos juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar do evento danoso.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIALPROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU
apenas para minorar o dano moral à importância de
R$ 5.000,00 (CINCO mil reais)
e
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
à apelação da parte autora apenas para fixar, até 29/08/2024, a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (início dos descontos indevidos), bem como determinar que, a partir de 30/08/2024, incida a nova redação do art. 406 do Código Civil Brasileiro, com cálculo dos juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar do evento danoso.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025